Tribunal: STF
Processo: AI 798148
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A alegada violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam, em regra, ofensa constitucional indireta. Precedentes. 




II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 




III - Agravo regimental improvido.